Tribunal: TJSP
Processo: 1026948-92.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618073
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1026948-
92.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JULIA MACHADO
COSTA, é apelada TAM - LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FERNANDO SASTRE REDONDO E FLÁVIO
CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026948-92.2019.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No: 34.550
APEL.No: 1026948-92.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO (3a FORO REG. SANTO AMARO)
APTE. : JULIA MACHADO COSTA
APDA. : TAM LINHAS AÉREAS S/A.
JUIZ PROLATOR: CLÁUDIO SALVETTI D'ÂNGELO
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – Atraso - Comprovação de
assistência deficiente prestada pela companhia aérea – Prestação
de serviço inadequada - Responsabilidade da Requerida –
Indenização devida – Fixação do montante de R$ 10.000,00 –
Juros de mora da citação e correção monetária da publicação deste
Acórdão –Inversão da sucumbência - Recurso provido.
A r. sentença de fls. 83/84 julgou improcedente ação de reparação de
danos em razão de falha na prestação de serviços em contrato de transporte aéreo,
condenando a Autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários
advocatícios, fixados em 15% do valor da causa.
Apela a vencida (fl. 89) alegando, em resumo, que a Apelada não
comprovou os motivos que levaram ao atraso do voo, tampouco a necessidade de
manutenção emergencial. Diz que não lhe foi fornecido qualquer documento que
comprovasse a alteração do itinerário e a remarcação de passagem. Aduz que chegou a seu
destino com mais de doze horas de atraso e que a Apelada, em sua defesa, reconheceu o
atraso do voo e a perda de conexão. Sustenta que a companhia aérea não lhe possibilitou
alternativa, destacando que outros voos partiram para o local de conexão a seu destino
final. Tece considerações acerca da responsabilidade objetiva da Requerida e o risco de sua
atividade. Observa que não recebeu assistência por parte da Apelada e que houve falha na
prestação dos serviços, ensejando o pagamento de indenização por danos morais, os quais
foram comprovados.
Recurso preparado (fls. 123/124).
Contrarrazões às fls. 128/140.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026948-92.2019.8.26.0002 -Voto no
3
JULIA MACHADO COSTA ajuizou ação de reparação de danos em
face de TAM LINHAS AÉREAS S/A., objetivando o recebimento de indenização pelos
danos morais que alega ter sofrido em razão de falha na prestação dos serviços de
transporte aéreo.
A ação foi julgada improcedente, dando ensejo à interposição do
presente recurso.
As razões recursais convencem quanto ao desacerto da r. sentença.
Consigne-se que a companhia aérea, na qualidade de transportadora,
assume a obrigação de transportar os passageiros incólumes, bem como a bagagem ao seu
destino, em perfeito estado.
O contrato de transporte é de obrigação de resultado, sendo
necessário que se faça nos termos avençados.
O horário previamente estabelecido para embarque constitui
elemento fundamental do contrato de transporte (art. 737, CC).
O conjunto probatório evidencia o descumprimento contratual,
exsurgindo sua responsabilidade objetiva, nos termos do disposto no artigo 14, do Código
de Defesa do Consumidor.
Na espécie, o defeito do serviço por parte da Ré consistiu no atraso
demasiado do voo, além da deficiente assistência ao passageiro.
Narra a inicial que a Autora contratou transporte pela empresa
Requerida para o trecho Manaus/São Paulo/, com escala em Brasília. A chegada ao destino
estava prevista para as 21h05m do dia 23 de agosto de 2018.
Consoante alegado, ao adentrar à aeronave, os passageiros foram
informados que deveriam desembarcar em virtude da necessidade de manutenção
emergencial. Após a demora para o desembarque, a Requerente teve que aguardar por cerca
de duas horas para a realização de novo embarque, circunstância que levou à perda do voo
de conexão.
Sustenta a Requerente que foi acomodada em voo que partiu no dia
seguinte e que chegou a seu destino com atraso de mais de doze horas em relação ao
avençado.
A ré, em contestação, não nega o atraso, afirmando que decorreu
"de problemas operacionais do aeroporto, como restrição de serviço de solo".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026948-92.2019.8.26.0002 -Voto no
4
Contudo, a Ré não comprovou suas alegações, tampouco especificou
quais seriam os motivos do atraso ou os problemas de procedimento de embarque.
De mais a mais, a empresa aérea deveria ter se programado
previamente e realizado a manutenção necessária à aeronave, antes mesmo do embarque, a
fim de evitar os transtornos causados aos passageiros.
As circunstâncias narradas não podem servir de justificativa para
ferir direito do consumidor.
O episódio configura defeito na prestação do serviço, respondendo
objetivamente o fornecedor pelos danos causados ao consumidor (ar. 14, caput, CDC).
Assim sendo, caracterizada a prestação do serviço como inadequada
em virtude do que foi demonstrado nos autos, imperiosa a indenização pelos danos morais
decorrentes dos transtornos e dissabores em razão do descaso da companhia.
O dano moral decorre da aflição e dos transtornos suportados pela
passageira, não se exigindo prova de tais fatos.
Induvidoso que os fatos narrados causaram à Autora abalos de
ordem moral em razão dos incômodos e aborrecimentos surgidos em razão do atraso do
voo e perda de conexão.
Portanto, perfeitamente caracterizado o dano moral, ante o incômodo
e o desconforto provocados pela situação.
Na hipótese, a Autora foi impedida de embarcar no vôo contratado,
na hora estipulada. Além disso, não recebeu a assistência que se esperava por parte da
companhioa aérea.
Os danos morais decorrem das contrariedades suportadas, em razão
dos transtornos e aborrecimentos a que fora submetida.
Assim, levando-se em conta a intensidade dos danos ocasionados,
decorrentes da ausência de informação e de assistência por parte da companhia aérea, a
quantia pretendida, R$ 10.000,00, deve ser fixada, pois, condiz com a situação descrita.
Os juros de mora incidirão a partir da citação e a correção monetária
da publicação deste Acórdão, consoante o disposto na Súmula 362, do Superior Tribunal
de Justiça.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para condenar a Ré ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026948-92.2019.8.26.0002 -Voto no
5
pagamento da importãncia de R$ 10.000,00, relativa aos danos morais, acrescida de juros
de mora a partir da citação e a correção monetária da publicação deste Acórdão.
Em razão do aqui decidido fica invertida a verba da sucumbência,
devendo a Ré efetuar o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 20% sobre o valor da condenação.
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica